Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 7 vezes). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente foragido há mais de dois anos. Tese de negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática e probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.